Tribunal: STF
Processo: ARE 1586902
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS INCIDENTES APÓS A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO DO PRECATÓRIO – Sentença de extinção, nos termos do art. 924, I, do CPC. DIFERENÇA A SER ADIMPLIDA – Inexistência – Determinação de incidência dos consectários legais, diversos dos apontados no título judicial, nos termos da EC nº 62/2009, que deve ser respeitada, já que o ofício requisitório foi expedido antes de 25.03.2015 Aplicação do quanto decidido nas ADIs nº 4357 e 4425 e respectiva modulação – Inexistência de ofensa à coisa julgada – Cálculo realizado, pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE), que não sofreu impugnação específica – Pedido subsidiário – Inocorrência de preclusão – Manutenção. PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – Inaplicabilidade – Necessidade de comprovação da má-fé da parte demandante – Entendimento do C. STJ - Precedente desta C. Câmara Manutenção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabimento – Ausência de acolhimento de impugnação – Simples extinção processual, nos termos do art. 924, I, do CPC, em razão do adimplemento do débito – Manutenção. Apelos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 29).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Sustenta que “os critérios de correção monetária e juros, determinados em decisão transitada em julgado, não podem ser modificados em fase de liquidação/cumprimento de sentença” (fl. 9, e-doc. 35).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “o Acórdão transitou em julgado em junho de 2011 (fls. 602), operando-se a coisa julgada, não se podendo agora, em sede de Execução/Cumprimento de Sentença, ocorrer a rediscussão de seus fundamentos, vislumbrando-se, assim, negativa de vigência ao art. 5º, XXXVI da Lei Maior” (fl. 16, e-doc. 45).

Salienta ser “inconstitucional a revisão da condenação transitada em julgado, sob pena de vilipêndio à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, de rigor o reconhecimento que devida a quantia apurada com fulcro nos exatos termos do título executivo judicial que se formalizou e materializou – no caso em tela, com correção monetária pela Tabela Prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, desde setembro de 2003, até o efetivo pagamento, e juros de mora que foram fixados em 1% ao mês, desde a citação, com base no art. 406 do CC” (fl. 21, e-doc. 45).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo, para serem reformadas “as decisões proferidas pela Egrégia 13ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 1081 à 1098 e 1246 à 1261), para o fim de garantir a aplicação da Lei Maior na sua exatidão, afastando-se/reformando-se a extinção do processo, eis que não houve quitação do valor devido nos termos estabelecidos na decisão transitada em julgado, tendo confessadamente ocorrido pagamento divergente – pagamento divergente em relação à decisão transitada em julgada e preclusão –, determinando-se a expedição de comunicado ao DEPRE para pagamento nos exatos termos da decisão transitada em julgado (correção monetária pela Tabela Prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, desde setembro de 2.003, até o efetivo pagamento, e juros de mora que foram fixados em 1% ao mês, desde a citação, com base no art. 406 do CC), com prosseguimento da execução até integral cumprimento” (fl. 23, e-doc. 45).

Apreciada a matéria trazida no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na espécie vertente, a Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre o índice aplicável à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, nestes termos:
“(...) os parâmetros estabelecidos no título judicial (correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros a 1% ao mês fl. 536) prevaleceram somente até a consolidação do valor requisitado (R$ 3.623.812,58 08.06.2011), de tal sorte que, após essa data, com a expedição do ofício requisitório de fl. 686, no qual constou, textualmente, que (‘O crédito acima deverá ser atualizado na forma do artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, até a satisfação total do débito.’), em que pese o inconformismo da empresa/exequente, a atualização daquele valor deve observar, a partir de 08.06.2011 (data-base para atualização fl. 687), os critérios estabelecidos pela EC nº 62/2009 (TR até 25.03.2015, seguindo-se, a partir daí, atualização pelo IPCA-E). 
No aspecto, no tocante à correção monetária, impossível a rediscussão dos índices aplicáveis no pagamento do precatório, diante do decidido por ocasião da Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009, para reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 (...)
Como se vê, para os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 é legítima a incidência da TR [e/ou dos índices até então utilizados para o pagamento das parcelas do precatório], até aquela data, para fins de atualização monetária. 
No caso, foram utilizados no cálculo a TR, desde a data base até 25.03.2015, e, depois, o IPCA-E, índices indicados na Resolução nº 303/2019 do CNJ, conforme destacado pelo E. Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos DEPRE (fl. 897), consoante se vê das contas de fls. 827/848, que não foram objeto de impugnação específica da exequente. 
Assim, apesar de constar do título judicial a expressão ‘corrigido monetariamente pela Tabela Prática para Cálculo de atualização monetária de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, desde setembro de 2003 até o efetivo pagamento, acrescido de juros legais fixados em 1% ao mês, a partir da citação’ (fl. 536), por se tratar, na espécie, de precatório (Ofício Requisitório nº 16/2014 fl. 686) expedido antes de 25.03.2015 (data da modulação de efeitos, pelo A. STF, na questão de ordem relativa às ADIs 4.357 e 4.425), não há como se afastar, no caso, a incidência da TR, nos moldes da EC nº 62/2009, para fins de atualização monetária, desde a data do cálculo (08.06.2011) até aquela data, passando, a partir dali, à incidência do IPCA-E, nos termos do 21-A da Resolução nº 303/2019 do CNJ (...)
É importante frisar que, diferente do alegado pela apelante, não se trata da utilização de novos critérios, distintos daqueles dispostos no título judicial, por conta de previsão em simples Resolução do CNJ, uma vez que, nesta (nº 303/2019), apenas, são aglutinadas as regras legais aplicáveis, com as respectivas interpretações vinculantes editadas pelos Tribunais Superiores, em especial, na espécie, o quanto decidido nas ADIs 4357 e 4425 e respectiva modulação” (fls. 7-12, e-doc. 29).

Como assinalado nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem, ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015, com os seguintes fundamentos:
“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).

Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.544.631-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.079-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.871-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).

7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015, nestes termos:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.

Consta destes autos que o precatório foi expedido em 25.3.2014 (fl. 5,
e-doc. 29), antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.

O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
ns. 4.425 e 4.357, quando se assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 

Evidencia-se da decisão agravada que a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora